Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703580-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALTAIR SEPULVEDA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando que o termo inicial para a incidência de juros de mora é a data da citação do banco no cumprimento individual de sentença; b) artigos 503 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que o órgão julgador, ao determinar a aplicação de juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) com incidência mensal durante o período executado, teria violado a coisa julgada. Subsidiariamente, pede seja estabelecido como termo final de incidência dos juros remuneratórios a data do encerramento a conta poupança. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 240, 503, ambos do CPC, e 884 do CCB. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 16001870): (...) Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) Nas razões deste agravo de instrumento, o agravante aponta equívoco nos parâmetros utilizados nos cálculos apresentados pelos credores para apuração do valor do cumprimento de sentença em relação a:data de incidência e índice dos juros de mora, incide da correção monetária e aplicação de juros remuneratórios. Ocorre que as questões suscitadas já foram previamente decididas no processo originário, em decisões pretéritas já definitivas, que foram somente mencionadas pelo magistrado na decisão recorrida, inexistindo reapreciação da matéria. (...)Conforme fica claro da leitura da decisão, o magistrado se limitou a reproduzir os termos já consignado sem decisões anteriores a respeito dos pontos novamente impugnados pelo devedor, não se tratando, portanto, de novo julgamento sobre o tema, o que, ademais, sequer seria adequado, diante da preclusão. Registre-se que a preclusão que aqui se reconhece refere-se aos parâmetros fixados pelo magistrado para realização dos cálculos do cumprimento de sentença. Não é o caso de correção de erro de cálculo que, conforme defende o agravante no recurso, poderia ser feito a qualquer tempo. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, também, o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028